Tribunal: TJPA
Processo: 0801224-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801224-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO CESGRANRIO

AGRAVADO: ANDERSON OLIVEIRA LIMA

PROCURADOR: FELIX ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS VAGAS DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. COTAS SOCIAIS (PARDO/NEGRO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PLÁUSIVEL DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CANDIDATO COMPROVOU QUE É PARDO/NEGRO POR MEIO DE FOTOS NA INICIAL. DECISÃO RECORRIDA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0813022-12.2021.8.14.0028
, interposto pela
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que
DEFERIU A LIMINAR
pleiteada em favor de
ANDERSON OLIVEIRA LIMA
, nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Comissão de Heteroavaliação do Concurso regulamentado pelo “EDITAL Nº 01 - 2021/001 BB, DE 23 DE JUNHO DE 2021 - CARREIRA ADMINISTRATIVA - CARGO ESCRITURÁRIO”, para que a impetrante seja mantida na lista de cotas para negros e pardos do Concurso em epígrafe, de acordo com a sua pontuação e classificação final para o cargo de Escriturário. (...)”

Em síntese, discorreu que a presente ação tem por objeto CONCURSO PÚBLICO regido pelo Edital nº 01 - 2021/001 de 23.06.2021, visando ao provimento de vagas e/ou à formação de cadastro de reserva em âmbito nacional
em cargo de Escriturário, promovido pelo BANCO DO BRASIL
, realizado pela Agravante.

Aprovado nas duas primeiras etapas, O AGRAVADO FOI ELIMINADO APÓS SER SUBMETIDAO AO EXAME DA COMISSÃO ESPECÍFICA, RESPONSÁVEL POR COMPROVAR SUA CONDIÇÃO COMO PPP (PESSOAS PRETAS OU PARDAS), - conforme declarado em sua inscrição.

Assevera que, sua pretensão para concorrência entre os candidatos pretos e pardos foi indeferida pela comissão do Concurso, em razão de sua NÃO CARACTERIZAÇÃO para modalidade de concorrência supracitada, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL, o Agravado foi eliminado da Seleção Externa.

A parte Agravada interpôs Recurso Administrativo apresentando seus argumentos para modificação do resultado, tendo sido mantida a decisão anteriormente proferida. Ainda inconformada, CONTRARIANDO EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO EDITAL DO CONCURSO, o agravado impetrou mandado de segurança perante 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, com pedido liminar para que fosse ASSEGURADO O SEU PROSSEGUIMENTO NO CONCURSO NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PPP, bem como sua posterior convocação/posse pelo BB.

A decisão ora agravada, provisoriamente, CONCEDEU A LIMINAR pleiteada pelo Agravado, determinando a sua participação/continuação no concurso realizado pelo Banco do Brasil na condição de PPP.

Aduz o agravante que não assiste razão à parte Agravada quanto às razões de mérito, vez que se trata de clara hipótese de mérito administrativo e de conveniência da banca examinadora no procedimento de avaliação da autodeclaração realizada, conforme expressamente previsto nos subitens 4.2.5; 4.2.5.2; 4.2.5.3; 4.2.5.7; 4.2.5.8; 4.2.5.9; 4.2.5.9.2.; 4.2.5.10; 4.2.5.11.3; 4.2.5.11.4; 4.2.5.11.5 e 4.2.5.11.6 do Edital anuído pelo Agravado no momento da inscrição no concurso.

Além disso, aduz que a VIA MANDAMENTAL É COMPLETAMENTE INADEQUADA, uma vez que, NÃO HÁ DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ou seja, NÃO HÁ PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO DA AGRAVADA. Nessa toada, insta salientar que, em razão da existência de controvérsia quanto à possibilidade de as características fenotípicas do Agravado serem capazes de habilitá-lo a concorrer às vagas destinadas às PPP ̧ cinge-se a necessidade da produção de provas técnicas, para resolução da questão.

Ao final pugnou a concessão de EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO, para cassar imediatamente os efeitos da liminar concedida pelo MM. Juízo de 1ª instância, RESTABELECENDO-SE A DESCLASSIFICAÇÃO DO AGRAVADO, em cumprimento ao edital do concurso, para que a vaga de cota “PPP” seja imediatamente destinada a candidato que atenda aos requisitos/enquadramentos exigidos.

No mérito, seja dado PROVIMENTO AO RECURSO, COM A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, PARA DETERMINAR RESTABELECIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO/ELIMINAÇÃO DO AGRAVADO DO CONCURSO, EIS QUE, CONFORME REGRAS DO CONCURSO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NÃO APRESENTOU AS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS NECESSÁRIAS À CARACTERIZAÇÃO COMO PPP, conforme se infere da própria documentação anexada à inicial, tudo nos termos do próprio Edital, o que depende, inclusive, de perícia, que não pode ser realizada em mandado de segurança.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Examinando o pleito liminar, constatei a ausência dos requisitos para sua concessão, razão pela qual INDEFERI A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, conforme Id. 8078380.

Apesar de intimada a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão Id. 8999999.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id. 9775099.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.

II - MÉRITO

O Novo Código de Processo Civil/2015 em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.” – (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança) – (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417).

Importante lembrar aqui da lição de Fredie Didier Jr., que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”).

In casu, a FUNDAÇÃO CESGRANRIO, ora recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que deferiu o pedido de liminar formulado pelo agravado visando o reconhecimento do direito de concorrer às vagas de cotas raciais, destinadas a candidatos negros/pardos do Concurso Público para o cargo de Escriturário – Agente Comercial do Banco do Brasil S/A – Certame organizado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Pois bem.

Destaco que as cotas possuem uma importante função social. Elas foram criadas para tentar corrigir um grave e histórico problema no País, onde vigora o racismo estrutural, que é observado tanto na mentalidade da população, como na distribuição e concentração de renda.

Em verdade, até os dias atuais o Brasil sofre com os efeitos da escravidão, a qual, mesmo após ter sido proibida, durante muitos anos não foi realizada qualquer medida de inclusão das pessoas vítimas daquele sistema na sociedade ou no mercado de trabalho de forma qualificada. O resultado disso é uma enorme concentração de empregos e renda nas mãos de pessoas denominadas “brancas”.

Desta forma, as cotas raciais vieram como uma forma de tentar equilibrar um pouco essas desigualdades de oportunidades, em busca da tão almejada igualdade material, tratando-se os desiguais de forma diferenciada, tudo de acordo com os princípios e preceitos constitucionais.

Com isso na retentiva, observa-se que o agravado foi eliminado sob a justificativa de que não possui em seu fenótipo características marcantes do afrodescendente.

No que tange às vagas reservadas aos candidatos autodeclarados pretos e pardos, o edital é expresso no seguinte:

“(...) 4.2 - Das vagas reservadas aos(às) candidatos(as) que se autodeclararem pretos(as) ou pardos(as).

(...)

4.2.3 - Para participar nesta Seleção Externa na condição de preto(a) ou pardo(a), o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição, se autodeclarar como tal, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

(...)

4.2.3.3 - Na hipótese de constatação de declaração falsa, o(a) candidato(a) será eliminado(a) da Seleção Externa e, se tiver sido admitido(a), ficará sujeito(a) à anulação de seu Contrato de Trabalho, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, conforme previsto pelo artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014”.

Com efeito, há expressa previsão de possibilidade de apuração de falsidade da declaração, com devidas consequências.

E o edital avança dispondo o seguinte:

“(...) 4.2.5.2 - A veracidade da autodeclaração será verificada por Comissão Específica designada pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO para este fim. 4.2.5.3 - Para o procedimento de verificação, os(as) candidatos(as) que se autodeclararam pretos(as) ou pardos(as) deverão se apresentar pessoalmente perante a Comissão Específica, sendo especialmente convocados(as) para esse fim. 4.2.5.4 - A convocação para o procedimento de aferição de veracidade da autodeclaração será realizada por meio de Edital específico a ser divulgado em 12/11/2021, na página da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (www.cesgranrio.org.br). 4.2.5.5 - Os(as) candidatos(as) que não atenderem à convocação para o procedimento de verificação tratado neste item serão eliminados(as) da presente Seleção Externa (...)”

Ressalta-se que a avaliação considera aspectos fenotípicos. Confira-se: "4.2.5.7 - Para aferição da veracidade da autodeclaração serão considerados pela Comissão Específica apenas os aspectos fenotípicos dos (as) candidatos (as)."

E detalha quanto à comissão:

“(...) 4.2.5.8 - A Comissão Específica será composta por 5 (cinco) membros e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 4.2.5.8.1 - Os currículos dos membros da Comissão Específica deverão ser publicados na página referente a esta Seleção Externa, no endereço eletrônico (www.cesgranrio.org.br). 4.2.5.9 - Será considerado(a) como preto(a) ou pardo(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) pela maioria dos membros da Comissão Específica, sob forma de parecer motivado. 4.2.5.9.1 - É vedado à Comissão Específica deliberar na presença dos candidatos.

(...)

4.2.5.10 - Os(as) candidatos(as) que não forem considerados(as) pretos(as) ou pardos(as) pela Comissão Específica serão eliminados(as) da presente Seleção Externa, conforme previsto na Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014 (...)”.

Desse modo, é certa a previsão editalícia de aferição da autodeclaração considerados os aspectos fenotípicos por Comissão Específica, sendo eliminado aquele que não foi reconhecido como preto ou pardo pela maioria dos 5 membros.

Nesse sentido, sobreveio a aferição de veracidade da autodeclaração Id. 50105426, que apurou o seguinte:

“(...) Após análise da gravação da entrevista com o (a) candidato (a) acima identificado (a), foram novamente observadas suas características fenotípicas, e mediante apresentação do formulário de autodeclaração, esta Comissão conclui pela:

Invalidação da autodeclaração do (a) candidato (a) como pertencente ao grupo racial negro.

Motivação: Considerando o fenótipo da candidata e seguindo as orientações da Portaria 04/2018, a banca NÃO a reconhece como sujeito das cotas e mantém a decisão da comissão principal (...)”

Assim, a princípio, não se constata qualquer ilegalidade na invalidação da autodeclaração do candidato.

Apesar do ato administrativo gozar de presunção de legitimidade e veracidade, entendo que o agravado trouxe nos autos elementos suficientes para afastar a decisão administrativa que lhe eliminou do Concurso Público para o cargo de Escriturário – Agente Comercial do Banco do Brasil S/A – Certame organizado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

E de uma primeira análise fenotípica do autor-agravado, se extrai incontroverso fenótipo preto/pardo, conforme se infere de fotos colacionadas aos autos principais, pois não é possível se imiscuir nos critérios pessoais de cada um dos examinadores da comissão de heteroidentificação da Fundação Cesgranrio para o concurso em tela, porém, é possível se confrontar suas conclusões com o que consta dos autos (imagens da pessoa impetrante/agravado e de seus familiares) – Id. 45867901 – autos principais.

É sabido que o critério legal em que se baseou o Estatuto da Igualdade Racial é o da fenotipia e não o da ancestralidade. Sendo assim, a autodeclaração realizada pelo candidato pode ser confrontada pela heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso.

Porém, pela resposta administrativa, não foi possível vislumbrar uma motivação clara e determinada para o ato administrativo, apenas tendo os membros da banca afastado a condição do candidato de afrodescendente sob o fundamento de que não possui as características marcantes.

Em análise dos documentos juntados aos autos (ID. 45867901) é possível verificar que, apesar do candidato ter passado por intervenção estética, constato que o agravado possui características próprias de afrodescendentes, além de possuir em sua origem cabelos encaracolados e escuros.

Neste sentido, entende a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. ACESSO À UNIVERSIDADE. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. 1. A fixação de cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas federais foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 186/DF). 2.
A autodeclaração relativamente à condição de "preto ou pardo" (Lei nº 12.288/10) pode ser confrontada pela heteroidentificação feita pela administração universitária, a qual deve-se basear na fenotipia, e não na ancestralidade, do candidato. 3. Para se valer do benefício legal, não basta ser afrodescendente: tem que parecer ser afrodescendente, aos olhos do homem médio
. 4. Tal verificação deve-se dar no âmbito administrativo, através de comissão universitária criada para tal função, com membros identificados e com decisões fundamentadas. 5. Há indigência de fundamentação do parecer da Comissão.
A decisão da Comissão carece de fundamentação, resumindo-se a dizer apenas, em uma linha, 'indeferido, pois não possui as características conforme Edital'. Quais as características fenotípicas que falecem à candidata? Ademais, não há especificação de quem são os integrantes da Comissão

(há apenas assinaturas ilegíveis) e nem a qualificação técnica dos seus membros.
(TRF-4 - AC: 50039612620174047110 RS 5003961-26.2017.4.04.7110, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 06/06/2018, QUARTA TURMA) (grifos apostos)

E M E N T A - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SISTEMA DE COTAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (FAPEMS) ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA COM RELAÇÃO A ELA - MÉRITO - SISTEMA DE COTAS – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA – LEGALIDADE – ENQUADRAMENTO DO CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS – CANDIDATO QUE JÁ HAVIA INGRESSADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO FEDERAL COMO COTISTA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS IMPETRANDOS. 01. A autoridade que não participou do procedimento para avaliação dos candidatos que se enquadram (ou não) como afrodescendentes, tampouco foi a responsável pela análise e emissão do parecer, não é parte passiva para figurar no mandado de segurança, motivo pelo qual se denega a segurança com relação a ela. 02. A autodeclaração do candidato, no ato de inscrição do certame, para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, não é absoluta, sendo passível de verificação por procedimento administrativo, que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, o que já foi declarado constitucional pelo STF. 03. Na avaliação fenotípica do candidato, não são avaliados a origem genética do candidato, mas em elementos fenotípicos (de aparência) de indivíduos e grupos sociais. 04.
Embora o candidato tenha sido submetido à verificação pela Comissão Especial do Certame, é certo que seu conjunto de características fenotípicas satisfazem as exigências para aprovação no sistema de cotas.

Ademais, tendo sido admitido em Universidade Federal como cotista, não há razão jurídica para imputar tratamento distinto no atual certame
.
05. Segurança concedida com relação aos demais impetrados. (TJ-MS - MS: 14114268720188120000 MS 1411426-87.2018.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Seção Cível, Data de Publicação: 28/02/2019).

Não obstante, o candidato ainda comprova que foi aprovado em outro concurso como cotista (ID 45867923 e 45867922), sendo completamente irrazoável ser admitido como afrodescendente em um concurso e não em outro.

Desta forma, uma vez que o ato administrativo ora impugnado não se encontra devidamente fundamentado, possuindo vício em sua motivação, pois inadmitiu o candidato de forma vaga e abrangente, e estando ainda comprovada a afrodescendência do agravado pelos documentos juntados aos autos, a qual possui características típicas de sua ancestralidade, sendo filho de pai negro, deve o referido ato ser anulado, conforme entende a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. FENOTIPIA. - O critério legal em que se baseou o Estatuto da Igualdade Racial é o da fenotipia, e não o da ancestralidade. A lei é clara ao afirmar que a população negra é formada pelo conjunto de pessoas que se declaram pretas ou pardas - A autodeclaração não é critério absoluto da condição de ser negro ou pardo. Considerando que as cotas raciais visam a reparar e compensar a discriminação social eventualmente sofrida por afrodescendente, para que dela se valha o candidato, faz-se mister que possua fenótipo pardo ou negro. Se não o possui, não é discriminado e, consequentemente, não faz jus ao privilégio para ingresso acadêmico - Considerando o conjunto probatório no sentido de que o autor aparentemente é pardo e ausente fundamentação específica quanto às características fenotípicas avaliadas pela Comissão, não há razão para afastar a presunção de veracidade da autodeclaração. (TRF-4 - APL: 50011115520194047101 RS 5001111-55.2019.4.04.7101, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 05/08/2020, QUARTA TURMA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. 1. O critério legal em que se baseou o Estatuto da Igualdade Racial é o da fenotipia, e não o da ancestralidade. 2. A autodeclaração não constitui critério absoluto da condição de ser negro ou pardo. Considerando que as cotas raciais visam a reparar e compensar a discriminação social eventualmente sofrida por afrodescendente, para que dela se valha o candidato, faz-se mister que possua fenótipo pardo ou negro. Se não o possui, não é discriminado e, consequentemente, não faz jus ao privilégio para ingresso acadêmico. 3. No caso dos autos, considerando as provas até o presente momento acostadas, e ausente fundamentação específica quanto às características fenotípicas avaliadas pela Comissão, a probabilidade do direito restou demonstrada, até porque a autodeclaração, em primeira análise, está amparada em elementos objetivos (documentos) e subjetivos (sentimento de pertencimento justificado), e não foi desconstituída pela Administração. (TRF-4 - AG: 50175151320204040000 5017515-13.2020.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, QUARTA TURMA).

Assim,
CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão interlocutória para suspender os efeitos da decisão proferida pela Comissão de Heteroavaliação do Concurso regulamentado pelo “EDITAL Nº 01 - 2021/001 BB, DE 23 DE JUNHO DE 2021 - CARREIRA ADMINISTRATIVA - CARGO ESCRITURÁRIO”, para que o agravado seja mantido na lista de cotas para negros e pardos do Concurso em epígrafe, de acordo com a sua pontuação e classificação final para o cargo de Escriturário.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2022